Tribunal: TJSP
Processo: 1039015-21.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Prestação de serviços hospitalares. Embargos monitórios rejeitados. Pretensão monitória procedente e lide reconvencional improcedente. Apelo das rés e da litisdenunciada.

Lide principal e lide secundária. Sentença que condenou as rés e a litisdenunciada, solidariamente, ao pagamento da dívida. Petição noticiando acordo entre a litisdenunciada e a autora para

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Prestação de serviços hospitalares. Embargos monitórios rejeitados. Pretensão monitória procedente e lide reconvencional improcedente. Apelo das rés e da litisdenunciada.

Lide principal e lide secundária. Sentença que condenou as rés e a litisdenunciada, solidariamente, ao pagamento da dívida. Petição noticiando acordo entre a litisdenunciada e a autora para pagamento da dívida. Acordo homologado.

Com a quitação da obrigação principal, perdem as rés interesse recursal sobre esse capítulo da sentença.

Lide reconvencional. Pedido de indenização por danos morais em relação à autora, instituição hospitalar e ao plano de saúde. Ausência de ato ilícito pela instituição hospitalar. Recusa ilícita do plano de saúde ao custeio do tratamento da corré Denize. Danos morais evidenciados. Ambas as rés têm direito à indenização por danos morais. Denize, a paciente que estava em situação de risco, em internação na UTI e sua irmã, Benedita, responsável pela paciente, que sofreu toda a pressão, o constrangimento e os transtornos da recusa do plano ao custeio do tratamento de sua irmã.

Recurso das rés parcialmente provido na parte conhecida e recurso da litisdenunciada não conhecido.